Tribunal: STF
Processo: Rcl 17045
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-05-19
Data de publicação: 2015-05-19

Ementa:
Ementa: embargo de declaração na Reclamação. Conversão em agravo regimental. Direito do consumidor. Código de defesa do consumidor. Aplicação retroativa. Afronta à autoridade da decisão do Supremo Tribunal Federal. RE 395.384/PR. Inocorrência. Decisão reclamada relacionada à legitimidade ativa da parte. Impossibilidade do manejo de reclamação como sucedâneo recursal. Agravo regimental a que se nega provimento. 



    1. Os embargos de declaração opostos objetivando a reforma da decisão do relator, com caráter infringente, devem ser convertidos em agravo regimental, que é o recurso cabível, por força do princípio da fungibilidade. (Precedentes: Pet 4.837-ED, rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJ 14.3.2011; Rcl 11.022-ED, rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJ 7.4.2011; AI 547.827-ED, rel. Min. DIAS TOFFOLI, 1ª Turma, DJ 9.3.2011; RE 546.525-ED, rel. Min. ELLEN GRACIE, 2ª Turma, DJ 5.4.2011).



    2. Ausente o alegado descumprimento da autoridade da decisão desta Suprema Corte (RE 395.384/PR), inviável o manejo da reclamação.



    3. In casu: a) No julgamento realizado nos autos do RE 395.3984/PR (Rel. Ministro Sepúlveda Pertence), o Supremo Tribunal Federal assentou inaplicável o Código de Defesa do Consumidor a situações anteriores à sua vigência, sob pena de afronta ao art. 5°, XXXVI, da Constituição Federal; b) Neste feito, o acórdão reclamado dirimiu controvérsia relacionada à legitimidade ativa da APADECO, ressalvando-se que, “quando da propositura da presente ação, o código de Defesa do Consumidor já estava vigente”.



    4. A reclamação não pode ser manejada como sucedâneo de recurso. 



    5. Agravo regimental a que se nega provimento.